Tribunal: TJSP
Processo: 0008261-74.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA DISCIPLINAR. Posse de placa de telefone celular no estabelecimento penal. Configurada falta grave. Perda de 1/3 dos dias remidos. Quantum que se mostra adequado. Inexistência de inconstitucionalidade da Resolução SAP no 144/2010, que estipula prazos de reabilitação de faltas disciplinares. AGRAVO DESPROVIDO.